Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Considerando que o trânsito em julgado do recurso em que o autor impugnou a decisão de ID 16007565 ocorreu na data de ontem (ID 26028329), aguarde-se por 5 (cinco) dias a realização do depósito da inicial. Brasília, 28 de maio de 2021 19:35:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator